Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADO DE GENITORA IDOSA. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulada pela defesa em favor do apenado. A defesa requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedido o referido benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação apresentada pela defesa configura hipótese legal ou excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado que cumpre pena por vários crimes, incluindo delitos hediondos, em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar humanitária a condenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada a imprescindibilidade do apenado para o cuidado de familiar em condição de vulnerabilidade.
4. O relatório psicossocial evidencia que, embora a genitora do sentenciado enfrente dificuldades, ela possui certa autonomia individual, sua saúde está sendo adequadamente monitorada, não está desamparada financeiramente e conta com uma rede de apoio na localidade, ainda que restrita, o que afasta a tese de dependência exclusiva do condenado.
5. O apenado responde por diversos crimes praticados, dentre eles, delitos hediondos, em regime fechado, devendo prevalecer o interesse social de que cumpra sua pena de forma isonômica a dos demais reeducandos, não se mostrando razoável que se beneficie do regime domiciliar humanitário.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.